Tribunal: TJES
Processo: 5019802-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019802-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LEONARDO DA COSTA CARDOSO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019802-24.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO
: LEONARDO DA COSTA CARDOSO, QESH TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (OBRIGAÇÃO DE FAZER). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA TESE DE FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, O autor da ação sob a alegação de que em 15/08/2024 recebeu um abono salarial no valor de R$ 1.412,00 em sua conta no Banco do Brasil. Contudo, sem qualquer autorização prévia, o montante foi transferido para uma conta no Banco Qesh LTDA, vinculada ao seu nome e CPF, apesar de ele não ter autorizado a abertura de qualquer conta junto à referida instituição.

2. O recorrente se insurge exclusivamente contra o valor arbitrado para os danos morais, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00, alegando que a negativação indevida e a consequente negativa de crédito causaram prejuízo e sofrimento que justificam a majoração.

3. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente consiste na ilegitimidade passiva do recorrente; concessão de efeito suspensivo; inexistência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima, ausência de dano moral

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da preliminar de ilegitimidade. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

6. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

7. Da questão processual. A concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado é medida excepcional (Art. 43 da Lei nº 9.099/95). No caso, a sentença apenas impôs uma obrigação de fazer (reintegração), afastando a indenização por danos morais. Tendo o Juízo
a quo
fundamentado a reintegração na ausência de condenação penal e na presunção de inocência, não há demonstração cabal de dano irreparável ou de difícil reparação à Recorrente que justifique a suspensão da decisão.

8. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

9. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, pois a decisão ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

10. A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

11. Destarte, a tese defensiva da instituição financeira acerca da culpa exclusiva de terceiro ou de fortuito externo não prospera. Os eventos danosos (falha na Obrigação de Fazer ou fraude) são riscos inerentes e esperados na atividade bancária, caracterizando o que a jurisprudência denomina fortuito interno. Tal entendimento se encontra consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

12. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu com acerto. O
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo simultaneamente a função compensatória para a vítima e a função pedagógica/punitiva para o ofensor. Não se configura excessivo, razão pela qual não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)